Tribunal: TJMT
Processo: 0006395-30.2016.8.11.0013
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006395-30.2016.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[CARLA BRANDOLFO PEREIRA DE MELO - CPF: 040.650.471-70 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), MAXSUEL AGUIARES RODRIGUES (APELADO), HEMERSON LOPES MACHADO - CPF: 059.922.451-70 (APELADO), MARIO GUEDES JUNIOR - CPF: 092.853.509-68 (ADVOGADO), HEMERSON LOPES MACHADO - CPF: 059.922.451-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006395-30.2016.8.11.0013

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

APELADO: MAXSUEL AGUIARES RODRIGUES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR –SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – DEPOIMENTO COERENTE E HARMÔNICO DOS POLICIAIS – ÁLIBI DEFENSIVO FRÁGIL –
RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Comprovada a materialidade e a autoria da prática delitiva, em especial pelos contundentes e harmônicos depoimentos dos policiais, aliado à inverossimilhança da versão defensiva, a condenação é medida que se impõe.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado Orientativo n. 8].

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado pelo Ministério Público Estadual, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, que condenou Hemerson Lopes Machado e Maxsuel Aguiares Rodrigues pela prática do crime de desobediência [art. 330 do CP], fixando-lhes as reprimendas de 28 dias de detenção e 12 dias-multa, e 15 dias de detenção e 10 dias-multa, respectivamente, e os absolveu da prática dos delitos de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas [art. 311,
caput
, c.c. art. 157, § 2º, incisos I e II, ambos do CP].

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Pontes e Lacerda aduz que há provas suficientes para condenação dos réus pela prática do crime de roubo circunstanciado, notadamente a palavra da vítima e o depoimento do policial civil, Paulo Suady Ferreira Vieira.

Assevera que diante das informações colhidas em interceptações telefônicas, constatou-se a organizada associação entre Maxsuel Aguiares Rodrigues, Hemerson Lopes Machado, e outras dez pessoas, com fim ilícito de praticar crimes.

Além disso, conforme relatório policial, Maxsuel Aguiares Rodrigues é integrante da facção criminosa “Primeiro Comando da Capital”, exercendo papel de liderança, mantendo contato com indivíduos presos e demais pessoas ligadas ao crime.

Verificou-se, ainda, pelos diálogos monitorados, que Maxsuel e Hemerson, além de planejarem toda a logística de crimes patrimoniais, agiam diretamente na prática criminosa.

Prossegue a acusação assinalando que, dos relatórios policiais, consta conversas comprometedoras de Maxsuel, indicando a prática do crime de roubo, exatamente nas proximidades do assalto da vítima Carla, ocorrido em 27/9/2016.

Sustenta que os depoimentos prestados pelos policiais não deixam dúvidas de que os recorridos adulteraram a placa identificadora da motocicleta.

Postula, ao final, a condenação dos apelados nas penas do art. 311,
caput
, e art. 157, § 2º, incisos I e II, ambos do Código Penal.

Os apelados requerem a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, opina pelo provimento do recurso, adotando-se,
per relationem
, as razões recursais.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra os apelados,
Hemerson Lopes Machado e Maxsuel A
g
uiares Rodrigues
, vulgo
“Max”
, a prática dos crimes de desobediência, de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas [art. 330, art. 311,
caput
, c.c. art. 157, § 2º, incisos I e II, ambos do CP], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“
1. DOS FATOS DELITIVOS

1.1 – DO ROUBO MAJORADO

Extrai-se dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia
27 de setembro de 2016
, por volta de
19h00min
, em
via pública
, na Avenida Bahia, Bairro Jardim Santa Fé, Pontes e Lacerda/MT,
Hemerson Lopes Machado
e
Maxsuel Aguiares Rodrigues
, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, subtraíram para si ou para outrem,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo
(não apreendida), coisa alheia móvel, consistente em
01 (uma) motocicleta Biz 125 EX
, ano 2015/2016, cor vermelha, diversos objetos e documentos pessoais.

1.2 – DA DESOBEDIÊNCIA

Exsurge ainda do incluso caderno inquisitorial que, nas mesmas condições de tempo e lugar, Hemerson Lopes Machado e Maxsuel Aguiares Rodrigues,
desobedeceram à ordem legal perpetrada por policiais civis
.

1.3 – DA ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR

Consta ainda do caderno investigativo que, em data não especificada,
Hemerson Lopes Machado e Maxsuel Aguiares Rodrigues adulteraram a placa original da motocicleta Honda Fan 150 Start
, cor preta, qual seja, QBL-7791, modificando-a pela placa QBL-778T (termo de apreensão a fls. 28 e laudo pericial a fls. 45/52).

2. DO HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se dos autos que, no tempo e local indicados,
Hemerson Lopes Machado
e
Maxsuel Aguiares Rodrigues
, utilizando-se de uma motocicleta, aproximaram-se da vítima
Carla Brandolfo Pereira
e, mediante grave ameaça exercida com uma arma de fogo, anunciaram um assalto, dizendo
‘para parar e entregar a moto e o aparelho celular, se não iriam atirar’
.

Nessa senda,
os denunciados subtraíram 01 (uma) motocicleta Biz 125 EX
, ano 2015/2016, cor vermelha, diversos objetos e documentos pessoais, após, evadiram-se do local, tomando rumo ao Residencial Vera.

Após a prática criminosa, os fatos foram comunicados às autoridades policiais. Realizadas diligências, após informações que os denunciados haviam praticado o delito em uma motocicleta de cor escura, placa QBL-7791, uma equipe policial dirigiu-se até à residência da genitora do denunciado Hemerson.

Nesse ínterim, os policiais pularam o muro e adentraram no recinto, momento em que
localizaram o veículo e alguns pertences da vítima na dispensa
. Em sequência, os denunciados abriram o portão da residência, momento em que Hemerson disse:
‘pode aproximar Max, está tudo limpo’
.

Diante disso, a equipe policial deu ordem de parada aos denunciados, os quais desobedeceram e empreenderam fuga, adentrando em uma região da mata. Nessa senda, os policiais saíram em perseguição, ocasião em que o denunciado Maxsuel logrou êxito em empreender fuga e Hemerson foi detido pelos policiais.

Destarte, no dia
09 de março de 2017
, uma guarnição da Polícia Militar encontrava-se em rondas nas proximidades do Residencial Vera, quando deparou-se com os denunciados trafegando em uma motocicleta Honda Fan 150 Start, cor preta. Ocorre que, ao avistarem os agentes da lei, os increpados
abandonaram o veículo e evadiram-se do local
.

Desta feita, procedida a checagem do veículo, constatou-se que Hemerson e Maxsuel, visando dificultar a identificação do veículo, utilizando-se de fita adesiva,
adulteraram a placa (QBL-7791)
, transformando-a em placa com os seguintes caracteres:
QBL-778T
”.

Encerrada a instrução processual, o juízo de origem
condenou Hemerson Lopes Machado e Maxsuel Aguiares Rodrigues pela prática do crime de desobediência [art. 330 do CP], e os absolveu da prática dos delitos de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas [art. 311,
caput
, c.c. art. 157, § 2º, incisos I e II, ambos do CP], assim fundamentando:

“
II.1 – DO CRIME DE ROUBO

[...]

II.1.2 – DA AUTORIA

11. Em relação à autoria delitiva atribuída aos acusados, não obstante os judiciosos fundamentos lançados pelo ilustre promotor de justiça por ocasião de suas alegações finais, analisando detidamente os elementos probatórios carreados a presente ação penal verifico,
‘data máxima vênia’
, que a questão posta nos autos comporta conclusão diversa.

12. Verifica-se que nas duas ocasiões em que foi ouvida, a
Carla Brandolfo Pereira
(inquisitorial e judicial)
disse não ter condições de reconhecer os responsáveis
pelo delito em questão, pois, além de ficar amedrontada,
ela foi abordada por dois agentes em uma motocicleta
, os quais
estavam de capacete
, com
blusas longas
e em
um local com pouca luminosidade
, não podendo descrever qualquer característica física.

13. Além disso, não bastasse a negativa de autoria de ambos, objetivamente falando, não há outras provas capazes de comprovar que o roubo tenha sido executado pelos réus.

14. Todavia, não se dessume a insistência de ambos os acusados em apresentarem versões distintas sobre os esclarecimentos dos fatos em juízo, ainda assim, tais alegações, diante de todo conjunto probatório, não é capaz de colocar os réus como autores no cenário delitivo.

15. Isto porque, ouvido em juízo o investigador de polícia
Paulo Suady Ferreira Vieira
, esclareceu que o acusado
Max
já estava sendo alvo da operação denominada
‘Furto Vitae’
, e ao receber a informação de que ele possivelmente praticaria um crime de roubo, foi realizado o acompanhamento do réu, mas não obtiveram êxito em realizar possível abordagem, entretanto, ao saber da possível localização da motocicleta da vítima Carla,
foi até a residência da genitora do acusado Hemerson e encontrou a motocicleta da vítima
, ocasião em que após de certo período percebeu a aproximação dos réus e ouviu quando Maxsuel pediu para que Hemerson tomasse cuidado ao entrar na residência, mas Hemerson disse que estava tranquilo, os quais, ao entrarem, o investigador de polícia que deu voz de prisão e os réus se evadiu do local, sendo possível realizar a prisão apenas de Hemerson.

16. Neste sentido, apesar de em juízo o acusado Hemerson apresentar versão distinta do investigador de polícia, pois, em juízo, Hemerson esclareceu que no momento da abordagem na residência se entregou, ainda assim Hemerson foi categórico ao afirmar que
o corréu Maxsuel estava presente no local
, tendo em vista que no momento de sua prisão ele esclareceu que foi questionado onde estaria Maxsuel pelo investigador de polícia Paulo Suady, ocasião em que asseverou ao agente policial que ele ouviu a voz do corréu Max e, portanto, Maxsuel corréu.

17. Neste ínterim, não obstante em juízo não tenha sido indagado ao acusado Maxsuel se ele estava presente no momento em que os agentes policiais realizaram prisão de Hemerson na residência da genitora deste,
Maxsuel foi categórico ao afirmar que possuía como dolo transportar a motocicleta da vítima ao país da Bolívia
e inquisitorialmente Maxsuel afirmou que
esteve junto com Hemerson na residência da genitora deste
quando foram surpreendidos por policiais.

18. Apesar de o depoimento do agente policial constituir elemento de prova de extrema importância, necessário se faz a complementação com as demais existentes.

19. Digo isso, pois, em juízo, o investigador de polícia Paulo Suady Ferreira Vieira afirmou que no dia do roubo contra a vítima Carla, houve uma conversa entre os réus, entretanto, analisando o teor da conversa juntada à pág. 187, tal conteúdo, por si só, não apresenta elementos suficientes que coloquem os acusados no cenário delitivo como possíveis autores, apenas esclarece que ambos, de fato, se conheciam e possuíam algum tipo de relação, tendo em vista em juízo negarem relação de amizade.

20. É inequívoco que as versões apresentadas pelos os acusados possuem como fim isentá-los de possível condenação, pois ambos negam a autoria delitiva, mas nenhuma prova acerca de seu efetivo envolvimento no crime de roubo foi objetivamente produzida nos autos a ponto subsidiar o decreto condenatório, notadamente durante a instrução judicial em que vigoram os primados da ampla defesa e do contraditório.

21. Ainda, registra-se, que apesar de haver
transcrições dos áudios da conversa entre os genitores do acusado Maxsuel no dia 28/09/2016
(pág. 188/191), cujo conteúdo é
nítido em esclarecer que os pais de Maxsuel possuíam ciência do local em que a motocicleta da vítima Carla se encontrava
, mas não em relação ao presente roubo apurado nestes autos.

22. Infere-se, na verdade, que a interceptação telefônica apurou que os genitores de Maxsuel dão apoio às empreitadas delitivas do filho, exercendo certo suporte para esquivar a relação de Maxsuel com crimes.

23. Ocorre que, conforme já dito, nenhuma outra prova material ou mesmo testemunhal produzida durante a instrução é capaz de apontar para os réus como sendo coautores ou partícipes da subtração tratadas nesta ação penal.

24. Na verdade, pelo que se verifica dos autos, a denúncia formulada em face dos acusados tomou por base o fato de o acusado Maxsuel ser alvo de uma operação; a apuração do envolvimento de Maxsuel em facção criminosa; a apuração de planos para práticas de crimes; o contato telefônico entre Maxsuel e Hemerson no dia dos fatos; a prisão de Hemerson na residência da genitora, mesmo local em que foi encontrada a motocicleta da vítima e o diálogo dos genitores de Maxsuel sobre a ciência da localização da motocicleta. Contudo, conforme já ressaltado, não há provas objetivas e mais específicas acerca da eventual participação nos crimes de roubo a eles imputado.

25. Portanto, ainda que existam alguns indícios sobre a autoria delitiva, tais circunstâncias, por si sós, não autorizam o decreto condenatório, sendo imperioso aplicar-se ao caso o princípio do
‘in dubio pro reo’
, em que a dúvida acerca do envolvimento dos acusados no crime investigado resulta no afastamento da conduta delitiva a eles atribuída.

[...]

II.3 – DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL AUTOMOTOR (ITEM 1.3 DA DENÚNCIA)

[...]

II.3.2 – DA AUTORIA

46. Em relação à autoria delitiva atribuída aos acusados, sem embargo aos judiciosos fundamentos apresentados pelo Ministério Público na ocasião de suas alegações finais, analisando detidamente todos os elementos probatórios carreados autos verifica-se que inexistem provas seguras para condenar os réus pela prática do delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor tal como descrito na denúncia.

47. No que concerne à autoria delitiva, apesar de constatar a propriedade do veículo do apreendido em nome do réu Hemerson,
não há nos autos nenhuma prova efetiva de que tenha sido ele e o acusado Maxsuel os responsáveis pela adulteração do referido sinal identificador do veículo
(adulteração da placa).

[...]

50. A apreensão do veículo adulterado,
já que o veículo foi localizado por agentes policiais durante a perseguição e os réus serem os condutores
, não pode conduzir, automaticamente, à conclusão de que foram eles os responsáveis pela adulteração e/ou remarcação do veículo. Tal circunstância caracterizaria inegável aplicação do direito penal objetivo, situação inaceitável pela legislação penal pátria”.

A despeito dos argumentos aduzidos pelo juiz sentenciante, verifico que sobejam dos autos provas bastantes para condenação pela prática dos crimes de roubo circunstanciado e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Conquanto a vítima do roubo da motocicleta, Carla Brandolfo Pereira, não tenha visualizado o rosto dos suspeitos, porquanto usavam capacete com a viseira fechada, tampouco conseguido constatar alguma característica no corpo dos assaltantes, uma vez que, não bastasse a escuridão do local, eles trajavam vestes escuras de manga comprida, a ofendida declarou que
“foi abordada por dois indivíduos que ocupavam uma moto de cor escura, sendo que o garupa portava arma de fogo”
.

Assim que tomaram conhecimento dos fatos, os investigadores de polícia desconfiaram da participação do suspeito alcunhado de “Max”, no caso, o apelante, Maxsuel Aguiares Rodrigues, pois havia notícia de que ele estaria praticando crimes de roubo em Pontes e Lacerda e, inclusive, era alvo de investigação policial denominada “Furto Vitae”.

Após o registro do boletim de ocorrência, os policiais civis passaram a diligenciar em busca de informações sobre os autores do delito e obtiveram conhecimento do número da placa do veículo utilizado no assalto, qual seja, QBL-7791, cadastrada em nome do codenunciado Hemerson Lopes Machado.

Por volta das 21 horas do dia seguinte ao crime, isto é, em 28/9/2016, os investigadores receberam notícia do possível esconderijo da motocicleta subtraída, qual seja, na residência da mãe do acusado Hemerson Lopes Machado.

Os policiais chegaram ao local e perceberam que não havia ninguém na casa. Porém, estava com o portão trancado, razão pela qual pularam o muro e logo viram a motocicleta.

Ainda no interior do imóvel, perceberam a aproximação de duas pessoas, ouvindo uma delas dizer:
“pode aproximar Max, está tudo limpo”
.

Assim que abriram o portão, os policiais reconheceram os réus Hemerson Lopes Machado e Maxsuel Aguiares Rodrigues, que, ao receberam ordem de parada, empreenderam fuga do local, logrando êxito em capturar apenas o suspeito Hemerson.

Segundo relatório policial elaborado pelos investigadores de polícia, Hemerson foi questionado sobre os documentos e outros pertences que estavam no baú da motocicleta subtraída, e indicou aos policiais o local exato onde se encontravam.

Na fase judicial o policial civil, Paulo Suady Ferreira Vieira, confirmou sua versão dizendo que Maxsuel era alvo de uma operação que visava combater roubos na região, denominado “Furto Vitae”, e, segundo diálogos captados por interceptação telefônica, sabia que ele cometeria um delito, só não sabia o local o exato, e apesar de tentarem monitorá-lo, ele acabou concluindo o roubo da motocicleta pertencente à vítima Carla Brandolfo.

Asseverou que, pela interceptação, souberam que a motocicleta estaria escondida na residência da genitora de Hemerson, conhecida por “Má”.

Afiançou, também, que sabia onde era a aludida residência, e que nela não havia morador, porquanto a mãe de Hemerson estava presa pela prática do crime de tráfico.

Disse o policial que quando estavam na residência notaram que Hemerson e Maxsuel teriam ido ao local buscar a motocicleta produto do roubo.

Nisso, Hemerson foi ingressando no imóvel, enquanto Maxsuel foi mais cauteloso,
“mandou tomar cuidado”
.

Hemerson então disse:
“pode vir, está tranquilo”
. No momento da abordagem, Maxsuel conseguiu empreender fuga do local, fazendo-se a detenção apenas de Hemerson.

O policial civil asseverou ainda que
“o celular subtraído da vítima foi encontrado na residência do acusado Maxsuel”
, assim como a arma de fogo, possivelmente utilizada no roubo, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão.

Os acusados, Hemerson Lopes Machado e Maxsuel Aguiares Rodrigues, apesar de negarem a autoria direta da prática do crime de roubo perpetrado, apresentaram versões absolutamente desconexas, deixando claro que ambos sabiam que a motocicleta era produto de subtração, porém, resolveram imputar um ao outro a responsabilidade pelo crime.

Na fase inquisitorial, Hemerson invocou o direito de permanecer em silêncio.

Em contrapartida, Maxsuel Aguiares Rodrigues, após a prisão por outro fato delituoso, em 8/3/2017, prestou depoimento perante a autoridade policial e contou que
“no dia em que o interrogado e o Hemerson foram surpreendidos pelos policiais, na residência da mãe do Hemerson [...] momentos antes [...]encontrou com Hemerson e este pediu para o ajudar a levar uma motocicleta Biz para a Bolívia, que o mesmo tinha roubado nesta cidade”
.

Em juízo, Maxsuel Aguiares Rodrigues declarou que não sabia que a motocicleta Biz era roubada. Entretanto, confirmou o que havia dito na delegacia, ou seja, que
“esta moto a gente ia levar para Bolívia para trocar por dinheiro”
.

O corréu, Hemerson Lopes Machado, asseverou, na instrução criminal, que estava sentado em frente à sua residência quando Maxsuel chegou com a motocicleta subtraída e pediu-lhe para guardá-la, dizendo que a buscaria no dia seguinte.

No dia seguinte, Hemerson afirmou que Maxsuel pediu sua moto emprestada para
“buscar um menino”
, e que ficou na casa dele [Maxsuel] esperando. Mais tarde ele chegou a pé e informou-o que os policiais haviam prendido sua moto.

Hemerson então falou:
“então vamos lá em casa tirar a Biz, jogar fora e pegar um advogado para tirar minha moto”
.

Declarou que ao chegarem na residência, subiu no muro, iluminou o local e falou para Maxsuel abrir o portão, pois a intenção deles era pegar a motocicleta Biz e deixá-la na beira da estrada:
“você joga na beira da estrada, a polícia vai achar e entregar para o dono”
.

Só que os réus não contavam que os policiais já estavam na residência aguardando por eles.

Percebe-se, claramente, que Maxsuel e Hemerson se conheciam e mantinham contato entre si.

Se eles não eram amigos, por qual razão Maxsuel e Hemerson, no dia em que os policiais apreenderam o veículo subtraído, estavam passeando de motocicleta pela cidade?

Se não eram parceiros, por que Hemerson pediria para Maxsuel ajudá-lo a levar a motocicleta subtraída para Bolívia?

E mais: se não eram cúmplices, por qual motivo Hemerson aceitaria guardar [esconder] a motocicleta subtraída na residência de sua mãe como favor para Maxsuel, quando poderia camuflá-la na casa dele?

Por óbvio que os dois não eram apenas amigos, mas companheiros de crimes.

O que aconteceu foi muito simples: os dois subtraíram a motocicleta Biz de propriedade da vítima Carla Brandolfo Pereira, no dia 27/9/2016 e a guardaram [esconderam] na residência da genitora de Hemerson Lopes Machado, ao que tudo indica com a intenção de transportá-la para Bolívia.

Entretanto, no dia seguinte, qual seja, em 28/9/2016, Hemerson e Maxsuel estavam na mesma moto utilizada no crime e, por volta de 21 horas, foram vistos por policiais militares em atitude suspeita, pois estavam com roupas muito quentes para o clima da ocasião.

Ao perceberem que estavam sendo perseguidos pelos policiais, abandonaram a motocicleta e empreenderam fuga, deixando para trás o veículo Honda Fan 150 Start, cor preta, placa QBL-7791, registrada em nome de Hemerson Lopes Machado.

Após abandonarem a motocicleta de Hemerson, os acusados resolveram se desfazer da Biz subtraída, não obtendo êxito no plano arquitetado por conta da rápida atuação policial.

Vale destacar que, nesse período, o réu Maxsuel Aguiares Rodrigues vinha sendo monitorado na Operação Furto Vitae, e em uma das ligações telefônicas com os genitores de Max, ficou clara a intenção de se desfazer da motocicleta subtraída.

Detalhe que a aludida ligação foi realizada às 21h01min do dia 28/9/2016, ou seja, momentos antes de os policiais localizarem a motocicleta Biz surrupiada,
verbis
:

“
PAI
: Oi, vê se consegue falar com ele, para ele pegá esse negócio e abandoná num lugar aí que os homi não ache e ele não vai preso com o flagrante.

MÃE
: Hum hum.

PAI
: Que disse que o Paraná ia aí em casa aí avisar ele aí e não deu para avisar porque os homi já tava de tocaia aí.

MÃE
: Que hora?

PAI
: Num falô procê, ele falô pra mim agora.

MÃE
: Agora?

PAI
: É, eu falei com ele (...).

MÃE
: Não, num tem pulícia nenhum de tocaia aqui não. Onde tá essa puliça aqui?

PAI
: Era a tarde rapaz, de tarde.

MÃE
: Ah tá.

PAI
: De tardezinha, ele diz que ia avisar que o Vagner que foi lá no CISC e viu lá na hora que a mulher reconheceu.

MÃE
: Hã?

PAI
: Esse aí é o dele mesmo? É o flagra (...).

MÃE
: Tá aqui.

PAI
: É o celular dele esse aí?

MÃE
: Não. Esse aqui é o chip dele, chip dele. É o chip dele.

PAI
:
Mas esse celular não é dele não?

MÃE
:
Não.

PAI
:
É o da vítima né?

MÃE
:
Aham.

PAI
: Pois é né, a vítima, esse celular aí e as coisas, isso aí tudo é só pá fuder ele pra entregar esse idiota.

MÃE
: Humhum.

PAI
: Que tem que fazer é tirar esse chip dele aí e entregar esse celular.

MÃE
:
Não, o outro tá aqui, quase cagando na roupa aqui, oh homi mole heim.

PAI
: Quem?

MÃE
: Quem?

PAI
: Ele tá aí?

MÃE
: Tá, veio aqui pra negoçar e a nojenta da muié véia dele vem correndo atrás.

PAI
: Mas ele deixou na onde?

MÃE
: Não. Diz que vi lá dá queixa de roubo, roubaram a moto dele, óia procê vê.

PAI
: Heim, mas deixou ele na onde?

MÃE
: Hã?

PAI
: Deixou ele naonde?

MÃE
: Ele deve tá por aí, escondido aí, o Max tá, agora o outro não.

PAI
: Ah, ele pulô?

MÃE
: Correu.

PAI
: Pois é né? Mas tentei entrar em contato com ele e falá para eles ficá, abandoná esse negócio ae, pra colocar, abandonar esse negócio ae e abandonar uai, tem que abandonar, porque senão vai triturar até achar onde que tá.

[...]

PAI
: Ele não vai abandonar os negócio não? Tô falando. Vai ficar com esses negócio ae?

MÃE
: Num sei.

PAI
: Tem que ter mandado esse cara pegar esse telefone e já levar embora, colocar lá no negócio que tá com ele lá.

MÃE
: Tá lá na casa da mulher lá, tá lá na casa da Maria.

PAI
: Ele tá?

MÃE
: A moto tá lá porra.

PAI
: Pois é. Tô falando, ele pegá esse telefone, pegá o outro objeto e abandoná na estrada, numa rua dessa aí, uai, tudo junto, porque se pegá...

MÃE
: (...) ele já sabe que é ele, vai levá tudo preso.

PAI
: Pois é. Mas se abandonar esses trem aí, pode até bater nele, mas cadê a prova? Aí vai pegá ele, bate nele, costurar ele e depois...

MÃE
: Sabe o que o outro falô?

PAI
: Hum.

MÃE
: Que vai lá no CISC e vai dar que a moto dele foi roubada, vai cair nas costas dele também coitado.

[...]

MÃE
: Ele fugiu. Ele correu. O Hemerson tava com o revólver.
O Hemerson que ia fazer o outro assalto hoje entendeu?
A polícia viu eles dois seguiram eles, veio correndo atrás deles aqui mesmo.

PAI
: Eu sei.

MÃE
: Aí eles vieram correndo e o Hemerson foi e abandonou o revólver. Escondeu ele, jogou o revólver dentro do mato ali, aí eu falei, tem que ir lá pegar ele Hemerson, quero o revólver.

[...]

MÃE
: Ah Din, a Maria já mandou o Hemerson tirar a moto de lá e abandonar ela.

PAI
: Já?

MÃE
: Já. Ia a Maria. A Maria é sem vergonha, a Maria apoia também.

PAI
: Mas
tem esse outro objeto que cê tá com ele agora aí, que cê tá falando com ele
.

MÃE
: Humhum. Tá.

PAI
:
Tem que dá fim nesse aí também
.

MÃE
: Humhum.

PAI
: Manda a Paula tirar esse chip aí e coloca no outro lá e... nesse bicho aí”.

Do diálogo acima interceptado, ficou claro que os pais de Maxsuel não só tinham conhecimento da subtração da motocicleta, como também do aparelho celular.

Aliás, segundo a conversa monitorada, o acusado Maxsuel havia colocado seu chip no celular subtraído.

Outro ponto que chamou minha atenção diz respeito à afirmação da genitora de Maxsuel, segundo a qual
“o outro está aqui”
, referindo-se ao corréu Hemerson, o que coincide com a afirmação de Hemerson de que havia emprestado a motocicleta para Maxsuel e que o esperaria na residência dele.

Registre-se, ainda, que apesar de Maxsuel afirmar que não mantinha contato telefônico com Hemerson, tem uma ligação sua feita para seu comparsa no dia 27/9/2016, às 18h28min, poucos minutos antes do crime que se deu, segundo a vítima, por volta de 19h00min, onde pede para Hemerson ir ao seu encontro, como se vê:

“MAX: E ae ou, cola aqui, em casa aqui, já achei o menino.

EMERSON: Cê tá na onde?

MAX: Eu tô aqui em casa, sobe aqui em casa aqui pô.

EMERSON: Na casa de sua mãe?

MAX: É.

EMERSON: Eu acabei de sair da casa da sua mãe.

MAX: Não, mas eu acabei de chegar aqui agora, eu vou vestir uma roupa aqui.

EMERSON: Demorô. Tô indo aí agora então.

MAX: Falô”.

Forte em tais razões, há provas bastantes da prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e mediante emprego de arma de fogo.

Apesar de não reconhecer a fisionomia dos acusados, conforme dito acima, a vítima asseverou que eram dois suspeitos que estavam em uma motocicleta, e quando reduziu a marcha para atravessar a BR, o carona desceu e encostou a arma de fogo em sua cabeça.

Questionada pela defesa, asseverou:
“o que me abordou já colocou a arma na minha cabeça, era um revólver, não viu a cor da arma, porque não poderia virar, quando vi ele já tirou o revólver”
.

Também sobejam provas suficientes para condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Consoante se extrai da prova pericial, houve adulteração na placa de licença do veículo. A placa adulterada era QBL778T e a original QBL7791.

Não obstante o juiz tenha assinalado que não há nos autos nenhuma prova efetiva de que tenha sido Hemerson e Maxsuel os responsáveis pela adulteração da placa, ficou demonstrado, com clareza solar, que eles efetuaram a modificação com uma fita adesiva porque o veículo seria utilizado para prática de crime.

A genitora de Maxsuel disse na ligação interceptada que Hemerson faria outro assalto naquele dia; contudo, a polícia os perseguiu e eles empreenderam fuga.

Asseverou ainda que Hemerson estava armado, porém abandonou o revólver.

O Policial Militar, Juliano Schmitz Estevão Rebelo, na fase judicial narrou que viu os dois suspeitos com camisas manga longa, típico de quem vai praticar roubo, razão pela qual iniciou o acompanhamento, mas eles conseguiram se distanciar e abandonaram a motocicleta, empreendendo fuga.

Entretanto, notou que a placa da motocicleta estava com uma fita adesiva alterando um dos caracteres.

Nesse diapasão, ainda que não tenham sido flagrados adulterando o sinal identificador do veículo, é óbvio e ululante que foram Hemerson e Maxsuel os responsáveis pelo crime em comento.

De mais a mais, mesmo se tratando de adulteração grosseira, como se vê no caso em apreço, onde trocou-se um número por uma letra utilizando-se de uma fita adesiva, a condenação é medida que se impõe.

Colho da jurisprudência:

“Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Art. 311, caput, do CP. Adulteração de placa traseira do veículo com aposição de fita isolante preta. 3. As placas de um automóvel são sinais identificadores externos do veículo, obrigatórios conforme dispõe o Código de Trânsito Brasileiro. A jurisprudência do STF considera típica a adulteração de placa numerada dianteira ou traseira do veículo. 4. Reconhecimento da tipicidade da conduta atribuída ao recorrente. Recurso a que se nega provimento”
[1]
.

“[...]- A conduta de adulterar a placa de veículo automotor mediante a colocação de fita adesiva é típica, não havendo que se cogitar em reconhecimento de crime impossível ou a insignificância da conduta, por se tratar de uma adulteração aparentemente grotesca, já que o delito previsto no art. 311 do CP tem como bem jurídico tutelado a fé pública, visando resguardar também o poder de polícia do Estado, que pode ser burlado a partir da aposição de fitas adesivas na sequência alfanumérica das placas, especialmente no que toca às fiscalizações eletrônicas”
[2]
.

“[...] – De acordo com precedente do Supremo Tribunal Federal, a conduta de adulterar a placa de veículo automotor mediante a colocação de fita adesiva é típica, nos termos do art. 311 do CP, não havendo que se cogitar em falsificação grotesca incapaz de iludir o homem comum [...]”.
[3]

“[...] 1. Tendo sido o veículo com placa adulterada apreendido na posse do réu e sendo este de origem ilícita, não se desincumbindo o acusado do ônus de comprovar que não tinha ciência da contrafação, conclui-se ser ele o autor do crime previsto no art. 311 do Código Penal.

2. Mesmo que a contrafação seja grosseira não está afastada a tipicidade do delito previsto no art. 311 do CP, uma vez que este crime tutela a fé pública, especialmente no que se refere à propriedade e registro dos veículos, dificultando o autor deste delito a execução do poder de polícia pelo Estado na identificação e punição de condutores com multas por infrações administrativas contra as regras de trânsito [...]”
[4]
.

Assim, a sentença deve ser reformada também para impor aos apelados a condenação pelo crime tipificado no art. 311 do CP.

Passo à dosimetria da pena.

DO RÉU HEMERSON LOPES MACHADO

DO ROUBO CIRCUNSTANCIADO

Na primeira fase dosimétrica, verifica-se que o crime praticado contra mulher com quase sete meses de gestação, em tese, autorizaria o recrudescimento da reprimenda basilar em razão da culpabilidade acentuada.

Entretanto, esta situação consiste em circunstância que agrava a pena, a ser considerada na segunda fase dosimétrica.

Deixo de reconhecer o prejuízo sofrido pela vítima como consequência do crime, uma vez que o único bem restituído com avaria foi o aparelho celular, não sendo possível precisar, no caso, a redução patrimonial suportada.

Além disso, sem desmerecer o medo suportado pela ofendida, grávida, que teve uma arma apontada para sua cabeça, não ficou demonstrado o possível trauma sofrido, tampouco a necessidade de tratamento psicológico decorrente do crime do qual foi vítima, mas apenas o receio natural de qualquer pessoa que experimentou tal situação de estresse.

De outro giro, diante da existência de duas majorantes, considero o concurso de pessoas neste momento processual, como circunstância desfavorável do delito e, por essa razão, fixo a reprimenda basilar em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a agravante do crime praticado contra mulher grávida [art. 61, inciso II, alínea h, do CP], salientando que a vítima estava entrando no sétimo mês de gestação, tanto que, de acordo com o policial civil Paulo Suady, era visível a gravidez.

Assim, fixo a reprimenda intermediária em 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Por fim, aumento a pena no patamar mínimo de 1/3 [um terço] em razão do emprego de arma de fogo, fixando a pena definitiva do acusado Hemerson Lopes Machado, em relação ao crime de roubo circunstanciado, em 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão e 16 dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR

Não obstante a placa tenha sido adulterada com a
suposta
finalidade de cometimento de delitos, tenho que este fundamento não se revela idôneo para exasperação da reprimenda basilar.

Assim, fixo a pena-base em seu mínimo legal, qual seja, em 3 anos e 10 dias-multa.

Inexistindo circunstância atenuante ou agravante, tampouco causa de aumento ou de diminuição da pena, fica o acusado Hemerson Lopes Machado definitivamente condenado, pelo delito tipificado no art. 311 do CP, à pena de 3 anos de reclusão e 10 dias-multa.

DO CONCURSO MATERIAL

Aplicando-se a regra do cúmulo material de delitos, condeno
Hemerson Lopes Machado
à reprimenda definitiva de
10 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão
, e
26 dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e de concurso de pessoas, e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, mantendo-se a condenação de 28 dias de detenção e 12 dias-multa pelo crime de desobediência. Fixo o regime fechado para início de cumprimento da pena.

DO RÉU MAXSUEL AGUIARES RODRIGUES

DO ROUBO CIRCUNSTANCIADO

Pelas mesmas razões acima mencionadas, considero o concurso de pessoas neste momento processual, como circunstância desfavorável do delito e, por essa razão, fixo a reprimenda basilar em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a agravante do crime praticado contra mulher grávida [art. 61, inciso II, alínea h, do CP], salientando que a vítima estava entrando no sétimo mês de gestação, tanto que, de acordo com o policial civil Paulo Suady, era visível a gravidez.

De outro giro, procedo a compensação com a atenuante da menoridade relativa e mantenho a pena intermediária em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na terceira fase, aumento a pena no patamar mínimo de 1/3 [um terço], em razão do emprego de arma de fogo, fixando a pena definitiva do acusado Maxsuel Aguiares Rodrigues, em relação ao crime de roubo circunstanciado, em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa.

DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR

Não obstante a placa tenha sido adulterada com a
suposta
finalidade de cometimento de delitos, tenho que este fundamento não se revela idôneo para exasperação da reprimenda basilar.

Assim, fixo a pena-base em seu mínimo legal, qual seja, em 3 anos e 10 dias-multa.

Inexistindo circunstância atenuante ou agravante, tampouco causa de aumento ou de diminuição da pena, fica o acusado Maxsuel Aguiares Rodrigues definitivamente condenado, pelo delito tipificado no art. 311 do CP, à pena de 3 anos de reclusão e 10 dias-multa.

DO CONCURSO MATERIAL

Aplicando-se a regra do cúmulo material de delitos, condeno
Maxsuel Aguiares Rodrigues
à reprimenda definitiva de
9 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão
, e
24 dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e de concurso de pessoas, e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, mantendo-se a condenação de 15 dias de detenção e 10 dias-multa pelo crime de desobediência. Fixo o regime fechado para início de cumprimento da pena.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar os apelados:
1)

HEMERSON LOPES MACHADO
à reprimenda de
10 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão
, e
26 dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas [art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP – com a redação anterior à Lei n. 13.654/2018], e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor [art. 311 do CP], mantendo-se a condenação de 28 dias de detenção e 12 dias-multa pelo crime de desobediência. Em razão do
quantum
da reprimenda imposta, fixo o
regime fechado
para início de seu cumprimento;
2)

MAXSUEL AGUIARES RODRIGUES
, à reprimenda de
9 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão
, e
24 dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas [art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP – com a redação anterior à Lei n. 13.654/2018], e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor [art. 311 do CP], mantendo-se a condenação de 15 dias de detenção e 10 dias-multa pelo crime de desobediência. Em razão do
quantum
da reprimenda imposta, fixo o
regime fechado
para início de seu cumprimento.

Mantenho incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

Determino que o juízo de origem promova as anotações e comunicações necessárias.

Com o trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado de prisão para início do cumprimento da pena.

É como voto.

[1]
STF – RHC 116371, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13/08/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 21-11-2013 PUBLIC 22-11-2013.

[2]

TJMG - Emb. Infring e de Nulidade 1.0024.16.096562-0/002, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/08/2021, publicação da súmula em 13/08/2021.

[3]

TJMG - Apelação Criminal 1.0024.16.154852-4/001, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/09/2019, publicação da súmula em 30/09/2019.

[4]
TJDFT -
Acórdão 1127740
, 20171510053582APR, Relator: CRUZ MACEDO, , Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/9/2018, publicado no DJE: 5/10/2018. Pág.: 112/127.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021